Tribunal: TJSP
Processo: 2281114-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Obrigação de fazer – Cancelamento de cadastro no rol dos inadimplentes - Decisão que fixou prazo de cinco dias para exclusão do cadastro, sob pena de multa diária - Valor atribuído à multa cominatória reputa-se desarrazoado, em relação à natureza da obrigação imposta – Valor deve ser mitigado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" – Obrigação de fazer – Cancelamento de cadastro no rol dos inadimplentes - Decisão que fixou prazo de cinco dias para exclusão do cadastro, sob pena de multa diária - Valor atribuído à multa cominatória reputa-se desarrazoado, em relação à natureza da obrigação imposta – Valor deve ser mitigado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO